Tribunal: CARF
Processo: 10384.000758/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000758/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.813 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TM LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário interposto face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto,
restando configurada a concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à
via administrativa decorrente do princípio da unidade de jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas a terceiros, entidades e
fundos.
Lançamento
A Recorrente apresentou a GFIP informando que a contribuição destinada ao
SESC, decorrente da remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, é objeto de
ação judicial com depósito judicial do seu montante integral, motivo por que foi constituído o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000758/2008-08
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000758/2008-08

crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevo
(processo digital, fls. 40 e 42):
1.2. O sujeito passivo identificado em epígrafe está sendo notificado, através da
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, a recolher `a Previdência
Social o débito no montante de R$ duzentos e trinta e seis mil e quinhentos e setenta e
oito reais e setenta e quatro centavos), consolidado em 28/01/2008, referente às
contribuições sociais previstas no as contribuições por lei devidas a terceiros (SESC),
provenientes de empresa ou equiparados, previstas no art. 94 da Lei n.° 8.212 de
24/07/1991. Cumpre salientar que essas contribuições estão sendo questionadas na
justiça, caso a Fazenda Nacional tenha recurso favorável, deverá ser feita a apuração
entre o valor depositado em juízo e os valores devidos e discriminados nesta NFLD,
caso contrário deverá ser excluída do sistema. (Destaquei)
[...]
2.1.Serviram de base para a apuração deste débito os valores pagos aos segurados
(empregados e contribuintes individuais) mencionados no Relatório de Lançamento (em
anexo) e informados no documento a que se refere a Lei 8.212/91, art. 32, inciso IV e
parágrafo 3, acrescentados pela Lei n. 9.528/97.
2.2 . A partir de janeiro/2003 a empresa informa nas Guias de recolhimento para Fundão
de Garantia e informações para a Previdência Social o código de terceiro como sendo
0067, e sendo indagada sobre o porquê de tal fato, nos informou que tem uma ação
ordinária na la Vara Federal com objeto de petição de indébito para não recolher as
contribuições do SESC. O n° do processo é 2002.40.00.000727-1.
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 11-24.122 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (processo digital, fls. 158 a 163):
Tendo sido cientificado, por via postal, desta notificação, o interessado apresentou
defesa (fls. 69 a 73) alegando, em síntese:
I - nulidade dos lançamentos por terem sido efetuados mesmo após a expiração do
Mandado de Procedimento Fiscal;
II - existência de ação judicial (e respectivos depósitos judiciais) discutindo a contribuição lançada na
presente notificação.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC
- julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 158 a 163):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
MPF. CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
O MPF é documento hábil para cientificar o contribuinte do início e alcance do procedimento fiscal.
A substituição deste documento, em cumprimento a determinação administrativa, não impede a
continuidade e validade da auditoria fiscal.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA DISTINTA. APRECIAÇÃO NA SEARA
ADMINISTRATIVA.
Há renúncia ao contencioso administrativo apenas quanto à matéria em discussão no Judiciário,
havendo a Administração Pública de se pronunciar naquilo que não foi objeto de discussão no
processo judicial.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000758/2008-08

Lançamento procedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 165 a 179):
1. Alega nulidade do lançamento pelo fato do reportado procedimento fiscal ter
continuado com a mesma autoridade fiscal, ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
inicial tenha sido extinto por decurso de prazo.
2. Manifesta que os fatos geradores ocorridos em janeiro de 2003 não poderiam
ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário.
3. Aduz não ter recolhido a contribuição destinada ao SESC a partir de janeiro de
2003, porque vem discutindo dita matéria judicialmente, inclusive com depósito judicial do seu
montante integral.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/11/2008
(processo digital, fl. 164), e a peça recursal foi interposta em 22/12/2008 (processo digital, fl.
165), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Consoante visto no relatório e no excerto da decisão de origem que ora transcrevo,
a Recorrente impetrou ação judicial visando afastar a contribuição destinada ao SESC, a partir de
janeiro de 2003, garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente por meio de
depósito do seu montante integral, em dinheiro. Confira-se (processo digital, fl. 162):
Mister ressaltar que a suspensão da exigibilidade do crédito em virtude do depósito do
montante integral, em dinheiro, não obsta o lançamento, pois a obrigação tributária
principal, nos termos do § 1° do art. 113 do CTN, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária, e surge com a ocorrência de determinado fato no
mundo fenomênico que se enquadra dentro da hipótese de incidência da norma. Com a
ocorrência do fato gerador, surge o Direito de o Estado perceber a quantia devida a
titulo de tributo.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000758/2008-08

Nessa perspectiva, quanto à incidência em si da reportada contribuição, tratando-
se de iguais objeto e pedido, restou configurada a concomitância do processo administrativo
com o judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da unidade de
jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por oportuno, já que dita demanda judicial transitou em julgado
desfavoravelmente ao Sujeito Passivo, com baixa definitiva em 17/08/2012, aludidos depósitos
já foram convertidos em renda, nos termos do art. 156, inciso VI, do CTN. Confira-se:
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
VI - a conversão de depósito em renda;
Processo no 2002.40.00.000727-1 (TRF da 1a Região):
1. Aba “movimentação”:
Data
Cod
Descrição
Complemento
17/08/2012
13:46:25
60100
BAIXA DEFINITIVA A
PARA ORIGEM
16/08/2012
13:52:57
270100 TRANSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO

[...]
25/06/2012
10:39:00
210201 ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA
NO e-DJF1/DJEN
DO DIA 25/06/2012 DA SESSÃO DE
JULGAMENTO REALIZADA EM 05/06/2012
- PAGS. 184/190
22/06/2012
09:00:00
210101 ACÓRDÃO PUBLICADO NO e-DJF1
DO DIA 22/06/2012 E DIVULGADO NO DIA
21/06/2012. PAGS. 1245-1254.
[...]
05/06/2012
09:00:00
172102 A TURMA, À UNANIMIDADE, DEU
PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da Fazenda Nacional, deu provimento
às apelações do SESC , do SENAC e à remessa
oficial e julgou prejudicada a apelação da Autora
(Disponível em: https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php):
2. Aba “Inteiro Teor” – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO:
Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC E SENAC. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. TEORIA DA EMPRESA. REFEREBILIDADE.
DESNECESSIDADE.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000758/2008-08

O INSS, como agente responsável pela fiscalização e arrecadação da contribuição, é
parte passiva legítima nas ações em que se debate a legalidade da contribuição para o
SESC e para o SENAC. Todavia, juntamente com o instituto previdenciário, essas
entidades devem figurar na lide, em litisconsórcio passivo necessário, por serem as
destinatárias dos recursos recolhidos.
Em face da teoria da empresa, não apenas as atividades tipicamente mercantis estão
abarcadas pelo conceito de entidade empresarial, mas também a produção e circulação
de bens e serviços, razão pela qual as empresas prestadoras de serviço estão sujeitas ao
recolhimento de contribuições para o SESC e SENAC.
Não há necessidade de que a sociedade seja beneficiária da arrecadação das
contribuições ao SESC e SENAC para que seja sujeito passivo da obrigação tributária,
uma vez que os benefícios advindos da arrecadação tributária, mesmo de contribuições
sociais, são revertidos, ainda que indiretamente, a toda coletividade.
Apelação da Fazenda Nacional a que se dá provimento em parte.
Apelações do SESC e do SENAC e remessa oficial a que se dá provimento.
Apelação da autora a que se declara prejudicada.
(Disponível em:
https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200240000007271&pA=2002
40000007271&pN=7275120024014000)
Alegações remanescentes
Consoante o até então visto, restariam em discussão as alegações recursais
atinentes tanto à nulidade do lançamento como à ocorrência de decadência. A primeira,
enfrentada pelo julgador de origem; a segunda, dele desconhecida, eis que inaugurada na seara
recursal. Contudo, nos termos do art. 78, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, a
extinção do crédito tributário por qualquer de suas modalidades traduz desistência do recurso
interposto, razão por que delas também não tomo conhecimento. Confira-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.813 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000758/2008-08

Fl. 189
DF CARF MF
Original